Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-57.2020.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000561-57.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS YAGO RIBEIRO MAIA (APELANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), WELIGTON SANTOS DE SOUSA - CPF: 618.180.433-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇ
ÃO

– RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE NÃO COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DO
S
APELANTE
S
NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO PROVIDO.

A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o
s
apelante
s
exercia
m
o comércio ilícito de drogas, impõe a absolvição

de ambos
pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que, que é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em favor
da dupla
, o princípio
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas
Yago
Ribeiro Maia
e

Weligton
Santos
d
e Sousa
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/
MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1000561-57.2020.8.11.0023
, conden
ando
o primeiro
pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

privilegiado
(art. 33,
§ 4o,

da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
5
(
cinco
) anos

de reclusão, em regime inicial
semiabert
o
; e
50
0
(
quinhentos
) dias-multa
;
e o segundo, pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, à pena de 7
(
sete
) anos

de reclusão, em regime inicial
semiabert
o; e
700
(
setecentos
) dias-multa
.

O
s
apelante
s
,
na
peça recursal

que está
no ID
127271204
,
postula
m

a
absolviç
ão de ambos
, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
127271209
,

requer
o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
129069664
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
127267817
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 04 de abril de 2020, por volta das 17h10min, na Rua Amazonas, Bairro Nova Esperança, neste
municíápio
de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
LUCAS YAGO RIBEIRO MAIA
e
WELIGTON SANTOS DE SOUSA
tinham em dep
ó
sito e guardavam drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, na data dos fatos Policiais Militares realizavam rondas no Bairro Nova Esperança, quando visualizaram movimentação em uma residência.

Nesta oportunidade, com a aproximação dos Policiais ocorreu a dispersão de algumas das pessoas que estavam no local, de modo que eles conseguiram realizar apenas a abordagem dos denunciados.

Em razão disto, os
Policias
realizaram buscas na residência onde estavam os denunciados, oportunidade que foi localizado 01 (um) tablete de maconha, além de 01 (uma) caixa de som.

Registre-se que as drogas foram submetidas à perícia, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA (fls. 42/43-IP).

[...]
.

Destaques

no

original

A

materialidade do crime

de tráfico
está demonstrada
pelos

documentos constantes
destes
autos,
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

Entretanto, no que diz respeito à autoria do crime de tráfico de drogas
atribuída aos apelantes
, tal certeza não impera, porquanto é de trivial sabença que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do
s
recorrente
s
para a prática do delito de tráfico de drogas.

E tal assertiva se impõe, porque o conjunto probatório encontradiço
nes
t
es autos
não oferece elementos hábeis para demonstrar, de forma segura e incontestável, que o
s
apelante
s
realmente realizava
m
o comércio ilícito que foi imputado
aos dois

na

pela
acusatória. Aliás, não se pode olvidar dada sua importância,
que meros indícios desprovidos de qualquer elemento de convicção, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação de qualquer acusado, ensejando, inevitavelmente, sua absolvição, em respeito ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, do exame dos fatos noticiados
nestes autos
, tem-se que o
s
apelante
s
,
quando
fo
ram
ouvido
s
, neg
aram veementemente
a prática do evento criminoso narrado na peça preambular, afirmando que
estavam na residência para adquirir entorpecentes,
posto
que
u
suários, esclarecendo, ademais, que nada foi encontrado em poder
de ambos
que pudesse indicar a prática do comércio malsão.

Além disso, deve ser ressaltado que a condenação do
s
apelante
s
foi fundamentada apenas nas declarações dos policiais militares que
efetuaram a diligência e afirmaram que quatro pessoas estavam na casa onde foi localizado o entorpecente que, no entanto, ao avistarem os agentes públicos
, todos
fug
iram
, pulando os muros das residências vizinhas, consegui
ndo
alcançar apenas os
recorrentes
.

Embora os
policiais militares
W
e
v
e
ston

d
os Santos Rodrigues, Rogé
rio
Martins So
u
sa
e
Vinicius
d
a Silva
Sversuth

quando foram ouvidos na segunda etapa da
persecutio
criminis
(
ID
135189280
)
,

tenham declarado que as pessoas conduzidas à Delegacia de Polícia no dia dos fatos estavam em situação suspeita
e tentaram empreender fuga,
é certo que esses
agentes públicos
não conseguiram individualizar a conduta de cada um dos
apelantes
, não sabendo, também, dizer se os
dois
exerciam, de fato, a prática do narcotráfico, afirmando, tão somente que efetuaram a prisão de
parte daqueles
indivíduos
que tentaram
fugir
, que estariam em circunstâncias que revelavam
, em princípio,

o exercício da traficância
.

Ressai, ainda,
destes

autos que os endereços de residência dos apelantes diverge
m
daquele
no qual
a droga foi localizada pela guarnição
P
olicial
M
ilitar, corroborando
a
versão
apresentada pel
os
dois
de que não residiam naquele imóvel e apenas estavam ali para adquirir entorpecente
.

Nesse contexto,
é imperativo reconhecer que,
ainda que o
s
apelante
s
estivesse
m

na
residência supostamente
utilizada para a venda de drogas
, ou mesmo
na companhia dos reais ocupantes do imóvel
, tais fatos, por óbvio, não evidenciam que o
s

dois
era
m

os
proprietário
s
da substância entorpecente localizada
n
a
casa
, tampouco que estivesse
m
exercendo a traficância no bairro, tal como consta na peça acusatória.

Destarte,
não resta dúvida que
a prova produzida durante a instrução processual, mostra-se frágil para sustentar um édito condenatório em desfavor do
s
apelante
s
, pelo crime de tráfico de entorpecentes, sobrelevando-se salientar,
ademais
, que os apontamentos realizados pelos
policiais militares
inquiridos em juízo segundo os quais
a residência era frequentada por
pessoas suspeitas
, não têm o condão de demonstrar, por si sós, o exercício do comércio malsão por parte
dos recorrentes
.

Logo, a
inda que os depoimentos prestados por policiais militares, federais ou civis, sejam dotados do mais alto grau de confiabilidade, porquanto se tratam de agentes públicos no exercício de suas funções, e por isso mesmo, suas declarações gozam de presunção de veracidade, na hipótese,
impende-se

ressaltar
que as afirmações dos integrantes da Polícia Militar, acima nominados, dando conta que o
s
apelante
s
empreendia
m
o comércio de drogas não foram corroboradas por outros elementos de prova existentes neste
s

autos
, não passando, portanto, de meras ilações.

Dessa maneira, não obstante haja indícios de que o
s
apelante
s
possa
m
ter concorrido para o censurável evento de tráfico de entorpecentes, as provas produzidas durante a persecução penal sã
o frágeis e insuficientes para
a condenação
de ambos
, não sendo demais repetir que nada de concreto veio para estes autos comprovando que, de fato, exercia
m
o comércio malsão, desautorizando,
desse modo,

a
condenaç
ão de ambos.

A propósito, a
cerca do tema, este é o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO.

1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente;

2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;

Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.

(
TJMT
N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS DO RÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA –
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RÉUS
ABSOLVIDOS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA – DESLOCADOS PARA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFASTADA – SÚMULA 630 DO STJ – TERCEIRA FASE – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.

Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente
.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica.

Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

(
TJMT
N.U 1002898-67.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DA RÉ – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DOS DELITOS A ELA IMPUTADOS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de provada a materialidade delitiva, a condenação não tem por lastro prova suficiente para a procedência da acusação, sendo a autoria duvidosa a teor, especialmente, dos depoimentos testemunhais colhidos. A insuficiência probatória em relação à participação da apelada nos crimes em tela enseja a absolvição. A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido
e arma de fogo.
(TJMT
Ap
61452/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2017,
Publicado
no DJE 09/08/2017).
Negritamos

No tocante a essa matéria, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por derradeiro, é imperativo asseverar que a certeza da ocorrência de um ilícito penal e da confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa. Destarte, na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição do
s
apelante
s
, nos moldes preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Lucas
Yago
Ribeiro Maia
e

Weligton
Santos
d
e Sousa
, para absolvê-lo
s da prática
do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022